Tribunal: STF
Processo: RE 394031
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho -
SAT. Cotejo do art. 22, II, da Lei nº 8.212/91 com os Decretos nºs
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. Matéria infraconstitucional já decidida
 pelo Superior Tribunal de Justiça. Prestação jurisdicional
devidamente ofertada à agravante.
Agravo regimental improvido.